Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL No PROCESSO: 0744629-51.2020.8.07.0000 PetCri REQUERENTE: PAMELA KATHLEEN SANTOS DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator